Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. REDUTORA DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. CABIMENTO DO WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus sob o fundamento de que o remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente em matéria já transitada em julgado.
2. O habeas corpus não é via adequada para revisão de dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso em tela.
3. A redução da pena na fração de 1/3, aplicada na sentença, encontra-se fundamentada e foi mantida em julgamento de apelação, cujo trânsito em julgado pacificou a matéria.
4. Pretensão de reabertura de discussão sobre dosimetria por meio de habeas corpus é incabível, configurando tentativa de utilização indevida do writ como substitutivo de recurso.
5. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Agravo interno conhecido e desprovido.